Tribunal: TJDFT
Processo: 0732059-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. PARÂMEROS LEGAIS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021.
I. No caso vertente, levando em consideração os parâmetros definidos mediante decisões preclusas, no período de 28/06/2009 a 08/12/2021 a dívida deve ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E e acrescida dos juros aplicados à caderneta de poupança.
II. De acordo com o artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, a partir de 09/12/2021 a Taxa Selic passa a incidir sobre o débito até então consolidado, isto é, corrigido monetariamente e acrescido dos juros de mora segundo os critérios legais até então vigentes.
III. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.